Tribunal: TJSP
Processo: 1016730-82.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Possessória de imóvel – Reintegração de Posse – Vedação da Exceção de Domínio (CC, art. 1.210, § 2°; STF, Súmula n° 487) – Fase instrutória com oitiva de testemunhas – Ausência de demonstração, pela Apelante, de que seu pai fosse possuidor do imóvel ao tempo da transmissão da herança (CC, art. 1.784) – Ônus da prova (CPC, arts. 373, inc. I, 560 e 561 e incs.) – Moradia no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Possessória de imóvel – Reintegração de Posse – Vedação da Exceção de Domínio (CC, art. 1.210, § 2°; STF, Súmula n° 487) – Fase instrutória com oitiva de testemunhas – Ausência de demonstração, pela Apelante, de que seu pai fosse possuidor do imóvel ao tempo da transmissão da herança (CC, art. 1.784) – Ônus da prova (CPC, arts. 373, inc. I, 560 e 561 e incs.) – Moradia no local pelos Apelados há muito anos, de forma mansa, pacífica e duradoura, sem oposição noticiada pela Apelante – Esbulho possessório não demonstrado – Sentença mantida – Majoração da verba honorária – Recurso não provido.